Tribunal: TJDFT
Processo: 0795763-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) DA BASE DE CÁLCULO. VERBA EVENTUAL E INDENIZATÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que fixou pensão alimentícia em 12% dos rendimentos brutos do alimentante, incluídos 13o salário, adicional de férias e PLR, abatidos os descontos compulsórios, além da manutenção da alimentanda como dependente em plano de saúde e odontológico.
2. A autora pleiteia majoração para 20% dos rendimentos brutos. O réu requer exclusão da PLR da base de cálculo por se tratar de verba indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em:
(i) Verificar a possibilidade de majoração do percentual fixado para alimentos;
(ii) Definir se a participação nos lucros e resultados (PLR) deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante (CC, art. 1.694, §1o).
5. Comprovada a elevada capacidade contributiva do genitor e as necessidades da alimentanda, admite-se a majoração do percentual para 15% dos rendimentos brutos, mantendo-se a inclusão do 13o salário e adicional de férias, além da manutenção do plano de saúde e odontológico.
6. Por outro lado, a PLR não integra a base de cálculo da pensão alimentícia, por se tratar de verba eventual e indenizatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso principal parcialmente provido para majorar os alimentos para 15% dos rendimentos brutos do alimentante. Recurso adesivo provido para excluir a PLR da base de cálculo da pensão alimentícia.
Tese de julgamento:
“1. A pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo ser majorada quando comprovada a capacidade contributiva do alimentante; 2. A participação nos lucros e resultados (PLR), por possuir caráter indenizatório e eventual, não integra a base de cálculo da pensão alimentícia.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 373, II.